Tribunal: TJDFT
Processo: 0722835-28.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0722835-28.2017.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALEX MACIEL DE OLIVEIRA DUARTE, ELAYNE CRISTINA FERREIRA PASSARELLA, JOSE DOS SANTOS RAMOS, KASSANDRO MURILO DA SILVA, NAIR CRISTINA MARIANO SANTOS, PRISCILA FERNANDES DOS SANTOS, PRISCILA NOGUEIRA DE LIMA SILVA, RENATO GOMES DE AGUIAR, WESLEY FRANCO DE MELO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nada a prover quanto à petição de ID 21163246. Isto porque, nos termos da Súmula 203 do Col. Superior Tribunal de Justiça, não é cabível recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais. Confira-se ementa: NÃO CABE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO PROFERIDA, NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA, POR ÓRGÃO DE SEGUNDO GRAU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. (Súmula 203, CORTE ESPECIAL, julgado em 23/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 269, DJ 12/02/1998, p. 35) Registro que se tratando de recurso incabível, desnecessário a prévia alteração da classificação do feito pelo SERECO, em razão da obediência aos princípios da economia e celeridade processuais. Certifique-se o trânsito em julgado, com posterior baixa dos autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de novembro de 2020. João Luís Fischer Dias Juiz de Direito